Tribunal: CARF
Processo: 10280.904826/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904826/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.078 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
PRUDENTE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
A aceitação da DCTF e/ou DACON, após a edição do despacho decisório, tem
sido aceita nesta e em outras Turmas e Câmaras, para corrigir erro material
em homenagem à busca pela verdade material, desde que o contribuinte
instrua sua impugnação e/ou recurso voluntário com livros e documentação
hábil e idônea, extraídos de sua escrita fiscal, e capazes de demonstrar a
necessária liquidez e certeza de suas alegações.
Recurso Voluntário Desprovido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Felipe de Barros Reche.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904826/2012-46
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904826/2012-46

Relatório
Adoto o bem elaborado relatório que lastreou o acórdão recorrido (fls. 89/91),
quanto segue.
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial procedida por meio do Despacho Decisório de 05/12/2012 (rastreamento no
040932376) da DRF Belém (PA), relativamente à Declaração de Compensação –
Dcomp no 04224.13665.070410.1.3.04-2370.
Em mencionada declaração a contribuinte efetuou a compensação de débitos tributários
próprios utilizando-se de um crédito no valor de R$ 9.616,45, relativo ao DARF de
Cofins cumulativa (código 2172) recolhido em 14/11/2005, no valor total de R$
9.732,02.
Consta da fundamentação do referido despacho que o pagamento indicado foi
localizado nos sistemas da Receita Federal, mas que o mesmo encontrava-se
parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, restando crédito
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados na Dcomp citada.
No caso, o pagamento estava sendo utilizado no valor de R$ 115,58, para quitar o
débito de Cofins cumulativa (código 2172) do Período de Apuração – PA de outubro de
2005, e no valor de R$ 9.478,29, na Dcomp no 04354.00382.030409.1.3.04-2499,
restando, portanto, crédito no valor de R$ 138,15, o qual foi reconhecido e utilizado
para a homologação parcial da compensação declarada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 19/12/2012 e apresentou, em
10/01/2013, manifestação de inconformidade por meio da qual alega, em síntese,
equívoco no preenchimento da Dcomp no 04354.00382.030409.1.3.04-2499. Explica
que errou na informação do crédito utilizado, afirmando que deveria ter informado
(naquela Dcomp) crédito relativo ao DARF de Cofins do período de apuração de
setembro de 2005 (recolhido em 14/10/2005) e não do período de apuração de outubro
(recolhido em 14/11/2005). Diz que a utilização indevida do crédito (do período de
apuração de outubro) na Dcomp anterior é que ocasionou a homologação parcial na
Dcomp tratada no presente processo. Pede, diante do exposto, o acolhimento da
manifestação de inconformidade, com a conseqüente homologação total do débito
compensado na Dcomp no 04224.13665.070410.1.3.04-2370 (tratada no presente
processo), e autorização para entrega de Dcomp retificadora para a Dcomp
04354.00382.030409.1.3.04-2499.
Tendo em vista que a DCTF retificadora foi processada após a edição do
despacho decisório, o acórdão recorrido negou acolhida à manifestação de inconformidade da
empresa, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fls. 89), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
CONDIÇÕES.
A retificação de Declaração de Compensação - Dcomp somente pode ser
realizada pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 10 de fevereiro de
2015 (fls. 98), ingressou o sujeito passivo com Recurso Voluntário em 13 de março daquele
mesmo ano(fls. 102/103), reiterando em inteiro teor os seus argumentos impugnatórios, e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904826/2012-46

requerendo o provimento do apelo para que seja acolhida a utilização do crédito para pedido de
compensação de débito, ilustrando seu apelo, apenas, com um DARF de R$ .9.544,23 (fls. 104),
e cópias da intimação e do acórdão recorrido (fls. 105/108).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 10 de fevereiro de 2015 (fls. 98), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 13
de março subsequente (fls. 102), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
Como se verifica pela leitura do relatório, a interessada alega que cometeu um
equívoco quanto à informação do crédito na Dcomp no 04354.00382.030409.1.3.04-2499.
Sustenta que o crédito que deveria ter informado naquela Dcomp é outro (de outra data de
recolhimento) e que mencionado erro ocasionou a homologação parcial dos débitos da presente
Dcomp, uma vez que houve duplicidade na informação do crédito para as duas Dcomp.
Na manifestação de inconformidade (repetida em sede de recurso voluntário)
pretende o sujeito passivo que o erro de fato alegado seja reconhecido e que lhe seja concedida a
oportunidade de corrigi-lo, com permissão para a retificação do crédito da primeira Dcomp; e
com a conseqüente liberação do crédito para utilização na Dcomp aqui tratada.
A decisão de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa, alegando que “não é possível atender ao pedido da contribuinte para autorizá-lo a
retificar as informações de crédito constantes da Dcomp no 04354.00382.030409.1.3.04-2499, de
forma a liberar o crédito relativo ao DARF de Cofins cumulativa (código 2172) recolhido em
14/11/2005 para utilização na presente Dcomp”. E conclui o acórdão combatido (fls. 92), verbis.
Ademais, é de se observar que a Dcomp no 04354.00382.030409.1.3.04-2499, conforme
consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil), foi homologada totalmente,
encontrando-se na situação “Homologação Concluída” e restando os débitos nela
declarados já extintos por compensação.
Nada obstante os termos da decisão recorrida, o sujeito passivo formalizou
recurso voluntário (fls. 102/103) para reproduzir em inteiro teor os termos de sua manifestação
de inconformidade (fls. 24/26), ilustrando seu apelo, apenas, com um DARF de R$ .9.544,23
(fls. 104), e cópias da intimação e do acórdão recorrido (fls. 105/108).
Com efeito, é cediço neste colegiado que a simples retificação de DCTF para
alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar despacho decisório. Ao contrário, as retificações de DCTF e/ou
DACON, mesmo posteriores à edição do despacho decisório, desde que ilustrada com livros e
documentação contábil hábil e idônea, tem motivado a mitigação da exigência fiscal e, em
homenagem à verdade material, resulta em permitir que se acolha a pretensão do contribuinte.
Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente ilustradas, capaz
de assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904826/2012-46

Tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais para mitigar a
incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais
fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação contábil seja exibido com vistas a
comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais, seja com a manifestação de
inconformidade, seja mesmo em sede de recurso voluntário. Repita-se, a propósito, que no caso
destes autos, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e confiável de sua
contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que pudessem
corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da DCTF
primitivamente emitidos, .
Seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso voluntário, certo é que a
empresa não exibiu qualquer documentação contábil-fiscal capaz de comprovar os argumentos
de sua defesa. Logo, sem qualquer eiva de documentação contábil-fiscal, impossível o
provimento do apelo ou mesmo a realização de qualquer diligência, coerente com a iterativa
jurisprudência deste Conselho e desta Turma.
Releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em
pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido Tomo como exemplo o acórdão CSRF no 9303-005.226,
sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, de
cujo voto peço vênia para transcrever significativo trecho, a saber.
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas.
Consequentemente, tenho como verdade material a fundamentação que embasou
o v. acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, em virtude da
total ausência da documentação contábil-fiscal que pudesse dar credibilidade aos seus
argumentos e à retificação da DCTF, processada esta após a edição do despacho decisório.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Recurso Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.078 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904826/2012-46

NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão guerreado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital